Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. VAGA HEMODIÁLISE EM REGIME AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido, para o fim de confirmar o pedido antecipatório e condená-lo a fornecer ao autor vaga para tratamento de hemodiálise ambulatorial.
2. Sobressai da inicial que o autor restringiu o seu pedido à condenação do réu ao fornecimento de hemodiálise (3 sessões por semana), em regime ambulatorial. A sentença, em estrita observância ao princípio da congruência, julgou procedente o pedido de fornecimento de vaga para tratamento de hemodiálise ambulatorial. Não houve, pois, nem na inicial, tampouco na sentença, abordagem sobre o fornecimento de serviço de transporte para realização da hemodiálise.
3. Todavia, a parte ré/recorrente, em suas razões recursais, restringe as suas alegações ao fornecimento do serviço de transporte para realização de hemodiálise. Sabe-se que, pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar os fundamentos da sentença, que sequer são tangenciados pela parte ré/recorrente.
4. Desse modo, urge o não conhecimento do recurso, uma vez que não há impugnação contra as razões de decidir da sentença, e sequer apontados, clara e objetivamente, quais os fundamentos de fato e de direito que embasam eventual reforma pretendida.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (Súmula 421do STJ).
6. A Ementa servirá de Acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/1995.